Tribunal: TJSP
Processo: 2099539-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de levantamento dos valores depositados. Execução provisória. Partes que interpuseram recurso especial. Agravantes que interpuseram o recurso do art. 1.042 do CPC. Desnecessidade de caução. Art. 521, III, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.